Tribunal: TJBA
Processo: 8050274-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050274-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IAP COSMÉTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
RAUL AMARAL JUNIOR, WINDSOR MALAQUIAS CORDEIRO ROCHA, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, ADRIANO SILVA HULAND

AGRAVADA: JOÃO FALCÃO URBANIZADORA LTDA

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO RENOVATÓRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela IAP Cosméticos Ltda., contra a decisão prolatada na Execução de Título Extrajudicial nº 8049187-17.2023.8.05.0001, movida por João Falcão Urbanizadora Ltda., cujo teor rejeitou a preliminar de conexão e indeferiu o pedido de suspensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há conexão entre a Execução de Título Extrajudicial n.º 8049187-17.2023.8.05.0001 e a Ação Renovatória n.° 8169631-16.2022.8.05.0001; e estabelecer se há prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão da lide executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC prevê a conexão entre lides quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, determinando a reunião dos processos, apenas, se houver risco de decisões conflitantes.

4. Constatado que a Ação Renovatória nº 8169631-16.2022.8.05.0001 foi julgada improcedente, inexiste risco de decisões contraditórias, tornando desnecessária a reunião ddos feitos ou a suspensão da Execução.

5. A alegada prejudicialidade externa não subsiste, pois o mérito da demanda renovatória já foi apreciado, afastando qualquer dependência lógica entre as demandas.

6. Os Embargos à Execução nº 8081009-24.2023.8.05.0001 foram extintos sem resolução de mérito, de modo que não têm o condão de sobrestar o curso da Execução.

7. A ausência de garantia do Juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos sobreditos Embargos, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050274-40.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
IAP COSMÉTICOS LTDA
., sendo Agravada
JOÃO FALCÃO URBANIZADORA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO AGRAVO INTERNO
.

Salvador, .